Tribunal: TJSP
Processo: 2057109-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e partilha. Assistência judiciária. Decisão que indeferiu o benefício. Insurgência dos herdeiros. Alegação de que não possuem renda suficiente para o recolhimento das custas e despesas do processo. Descabimento. Responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais que, no inventário/arrolamento, é atribuição do espólio e não de seus

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e partilha. Assistência judiciária. Decisão que indeferiu o benefício. Insurgência dos herdeiros. Alegação de que não possuem renda suficiente para o recolhimento das custas e despesas do processo. Descabimento. Responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais que, no inventário/arrolamento, é atribuição do espólio e não de seus herdeiros ou inventariante. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.